Tribunal: STF
Processo: RHC 179271
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, sem pedido liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 541.755/SP.
    Consta dos autos que o recorrente Rodrigo Henrique da Silva foi condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, perante a 8ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rejeitou a questão preliminar arguida e, no mérito, negou provimento ao apelo, conforme abaixo ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, DECORRENTE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO PERPETRADA PELOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES. NO MÉRITO, PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS, POR AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LOS. TESES SUPLETIVAS DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BENÉFICO, CONSIDERADO O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR; E DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR OS APELANTES NA FORMA RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO, CUJOS SÓLIDOS FUNDAMENTOS IMPEDEM O ACOLHIMENTO DAS TESES SUPLETIVAS INVOCADAS.
    Questão preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido, com determinação.
    Irresignado, o recorrente impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, perante o Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP - DEECRIM UR6 (processo de execução n. 0006240-11.2019.8.26.0496), no qual objetivou, em suma, que "(...) a. Seja deferida, na natividade da lide, ou seja, LIMINARMENTE o pleito requestado, devolvendo ao autor o seu direito de ter sua detração penal abatida no cálculo de pena apresentado. b. Por debrum, postula pela ratificação da ordem deferida no limiar da lide, e ou pela sua concessão, na remota hipótese restar indeferido o item a, assegurando ao paciente o direito de ter suas detrações penais abatidas do cálculo de pena apresentado, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus impetrado: the great writ.".
    Por decisão monocrática, o Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus:
    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRETENSÃO DE DETRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DE RIBEIRÃO PRETO/SP. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COMPETENTE. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. Writ liminarmente indeferido.
    Neste recurso, a defesa pugna, novamente, pelo recálculo da detração, uma vez que "o tempo considerado de apenas 6 meses e 20 dias não está correto, devendo ser considerada a detração de, ao menos, 1 ano 1 mês e 21 dias no cálculo inicial (...)", trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame do pedido quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente